Tribunal: TJMT
Processo: 0044726-57.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0044726-57.2017.8.11.0042
APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
A douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (id.116817528), pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja juntado o registro audiovisual da oitiva da vítima e do interrogatório do acusado, conforme se verifica no id 110067560/61, indicando a realização de audiência instrutória no dia 21/01/2021.
Ressalta ainda que o link inserto no relatório de mídias de id 110067565 refere-se a audiência de instrução inicialmente realizada no dia 09/12/2020 (id. 110063443) ocasião em que não foi promovida a oitiva de testemunhas e/ou interrogatório do réu.
Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando a expedição de ofício à Comarca de origem para suprir as pendências ora elencada.
Com a juntada da mídia, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, diante do protesto por nova vista.
Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator